Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos acórdão proferido no julgamento de apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva das apelantes para responder quanto aos juros de obra e a consequente impossibilidade de ressarcimento. Apontam, ainda, contradição, considerando que não teria ocorrido atraso na entrega da obra, pois o habite-se teria sido expedido no prazo previsto no contrato. Por fim, pede o prequestionamento da matéria. Com isso, pretende a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para que seja reconhecida indevida a condenação ao ressarcimento dos valores pagos à título de juros de obra.

2. . As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado deixou de conhecer o recurso quanto à alegada ausência de atraso na entrega da obra. Porquanto. Tal requerimento foi “objeto de apreciação nos autos do processo 2014.03.1.025870-7, que tramitou no Juizado Especial Cível e transitou em julgado, reconhecendo a mora das rés a partir de agosto de 2014 e aplicando à elas a multa contatual. Portanto, não podem ser objeto de apreciação neste feito”. 2.2. Ante a inadimplência da construtora, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da embargante pelo pagamento da taxa de evolução

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

4. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.